Tribunal: STF
Processo: Rcl 73315
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Clínica Veterinária São José Ltda., em 30.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0000645-12.2022.5.09.0670, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Inconformada, a Reclamada sustenta que a Autora trabalhou na condição de profissional liberal, de maneira impessoal; que ela não recebia salários, mas apenas ‘o valor pelos serviços prestados’; que não havia subordinação jurídica; que a Autora tinha liberdade para decidir seus dias de trabalho; que a prestação de serviços ocorreu de maneira descontínua; que a prova oral produzida prova a ausência da subordinação; que o risco da atividade era da Autora; que as partes podem delimitar a melhor forma de prestação dos serviços, de acordo com o entendimento do STF.



    Ao admitir a prestação de serviços pela parte Reclamante, ainda que supostamente na qualidade de autônoma e, por outro lado, negar o vínculo de emprego, recaiu sobre a parte Demandada o ônus da prova (arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, e entendimento da Súmula 212 do TST), por consubstanciar fato impeditivo ao direito vindicado.



    A caracterização da relação de emprego, ademais, é questão casuística que se aperfeiçoa em função da existência simultânea dos elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, independentemente da vontade das partes.



    Trata-se, pois, da aferição de labor executado ou não por pessoa física, de forma pessoal, habitual (ou não eventual), onerosa e subordinada.



    Tem-se entendido que o(a) empregado(a) se sujeita ao controle e à direção do(a) empregador(a) de forma direta e irrestrita, não ensejando autonomia em suas atividades ou, por vezes, apenas com alguma liberdade, como no caso das novas relações de trabalho, como naquele prestado em domicílio ou à distância. De outra parte, o profissional autônomo, mesmo que sujeito aos limites pactuados no contrato de prestação de serviços, deve ser o responsável pela direção do empreendimento, até mesmo quanto à disciplina do tempo que destina ao labor.



    Maurício Godinho Delgado (em Curso de Direito do Trabalho. 12. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 295-296), ao tratar da subordinação, destaca as seguintes perspectivas: a) subordinação clássica, a qual observa o aspecto jurídico, no sentido de verificar a sujeição direta do trabalhador a ordens para o trabalho; b) subordinação objetiva: proposta por Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena como ‘relação de coordenação ou de participação integrativa ou colaborativa, através da qual a atividade do trabalhador como que segue, em linhas harmônicas, a atividade da empresa, dela recebendo o influxo próximo ou remoto de seus movimentos (...)’; e c) subordinação estrutural: definida como ‘inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento’.



    Passo a analisar a prova produzida. 



    A preposta da Reclamada, em depoimento, disse que no local atendem dois veterinários; que a Autora comparecia duas vezes por semana (quinta e sexta, e um sábado sim e um sábado não); que a Autora não poderia enviar outra pessoa no lugar dela de fora da clínica, que ela poderia apenas ser substituída por outra pessoa que trabalhasse dentro da clínica; que os atendimentos ao público era de 9h00 às 20h00; que mesmo no horário do almoço poderiam chegar pacientes; que a Autora não poderia escolher o paciente; que, enquanto a clínica está aberta, precisava ter um veterinário; que ela poderia definir os horários em que ela iria trabalhar, mas tinha que avisar e programar com a Ré; que a Autora recebia R$ 150,00 no mínimo, se não atender nada no dia e, além disso, 30% sobre as consultas; que a Autora recebia por depósito bancário, cerca de duas a três vezes por mês; que, quando ela foi empregada, lhe foi informado sobre os valores praticados; que a clínica que estipula o horário de trabalho; que a Autora não tinha superior hierárquico; que todos os anos a Autora tirava férias; que as férias duravam cerca de 15 a 20 dias; que a Autora não foi dispensada.



    A Autora, em depoimento pessoal, disse que foi contratada inicialmente para laborar de quinta e sexta e, após, dividia os dias da semana com uma outra veterinária e o dono da clínica; que trabalhava às quartas e sextas-feiras e além de sábados alternados; que ela não poderia escolher os dias trabalhados; que se tivesse algum problema, poderia combinar alterações; que seguia as instruções do proprietário; que tinha autonomia na parte clínica; que, se não pudesse trabalhar em algum dia, precisava avisar e entrar em contato; que atuou em outras clínicas mas não como veterinária fixa; que era acertado com o proprietário que ela não gostava de fazer cirurgia; que as consultas eram feitas por ordem de chegada; que ela não era responsável pelo caixa e havia uma secretária que cobrava os valores dos clientes; que ela realizava o controle de valores; que foi dispensada da clínica por whatsapp; que não possui a mensagem desse dia; que a mensagem lhe a troca de mensagem com a secretária foi no sentido de ‘você não vai mais voltar e nem avisou nada para gente’, quando então informou que retornaria sim após a licença maternidade, quando então a secretaria disse: ‘não, não, você não vai voltar, a Adriana disse que você não faz mais parte da equipe’; que não tinha interesse em sair da Reclamada; que disse que voltaria quatro meses após o parto; que não compareceu mais na reclamada.



    A testemunha Cláudia, que trabalha na Reclamada desde 02/2019 como médica veterinária, disse que ela não possui autonomia para contratar ou despedir empregados; que chegou a substituir a Autora; que ela trabalhava dois dias por semana e domingos e feriados; que a Autora trabalhava das 9h00 às 20h00 duas vezes por semana, além de sábado, com 1 hora de intervalo; que havia uma escala pré determinada; que, se alguém não pudesse comparecer, havia um grupo de whatsapp para verificar quem poderia substituir; que possuíam autonomia técnica no atendimento; que não viu mais a Autora após a licença maternidade e não sabe o motivo da rescisão; que a Autora não poderia definir os horários de trabalho.



    A testemunha Liliane, que laborou para a Reclamada desde 06/2016 a 12 /2017 na função de tosadora, disse que trabalhava todos os dias com registro em CTPS; que a Autora trabalhava de segunda, quartas e sextas-feiras, além de sábados alternados; que a Autora não poderia definir os dias que ela trabalhadora; que acredita que foram os donos da clínica que definiram os dias de trabalho.



    Dito isto, compreendo que se fazem presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia. (...)



    Friso que o caso sob exame, assim, não se confunde com a matéria debatida no bojo da ADPF 324 e no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF (possibilidade de terceirização irrestrita das atividades empresariais após o advento da Lei 13.467/2017).



    As regras de direito do trabalho são imperativas, porque se referem a questões de ordem pública, com implicações em concreto como a Previdência Social, o FGTS, as regras de saúde, medicina e segurança do trabalho.



    A hipótese sob exame, desta feita, amolda-se ao prescrito pelo art. 166, VI, do CC, de modo que se torna imperioso reconhecer a nulidade da relação entre as partes (arts. 168, parágrafo único, 169 e 170 do CC) e, com amparo nas normas em referência, associadas aos princípios da boa-fé objetiva e primazia da realidade (arts. 9º da CLT e 421 do CC), o reconhecimento do vínculo empregatício entre a parte Reclamante e as Rés (prestação pessoal de serviços de forma habitual, onerosa e subordinada em favor de outrem – arts. 2º e 3º da CLT).



    A conclusão sob exame, ademais, funda-se na dignidade humana e no valor social do trabalho, além da prevalência dos direitos humanos, na máxima de que o trabalho não é uma mercadoria, assim como na busca pelo pleno emprego, pela justiça social e pelo trabalho decente (arts. 1º, III e IV, 3º, I, 6º, 7º, 170 e 193 da CRFB/1988, Declaração da Filadélfia de 1944, Declaração de Princípios Fundamentais de 1988, Recomendações 188, 202 e 204 da OIT, ODS 08, 16 e 17 da Agenda 2030 da ONU).



    Isto é, ainda que a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico figurem como direitos fundamentais cogentes (arts. 5º, XXII e 170 da CRFB/1988), fato é que não se pode permitir a desnaturação fraudulenta da relação de trabalho pela roupagem fictícia de pactuação entre pessoas jurídicas (terceirização irrestrita), se aquele que se apropria da energia de trabalho de outrem pretende manter-se na posição de gestor interino de suas atividades (subordinação jurídica)” (fls. 1- 5, doc. 18).



    2. A reclamante alega que “foram desconsiderados [pela Justiça do Trabalho] todos os elementos de prova constantes nos autos que comprovam que a reclamante prestava serviços de natureza autônoma à Reclamada, inclusive prestando os mesmos serviços veterinários e autônomos para diversas outras clínicas, não havendo caracterização de relação de emprego. (...) estamos falando, in casu, de médica veterinária (hipersuficiente) que, por livre e espontânea vontade, prestou serviços, de forma autônoma, a diversas clínicas veterinárias, sem notícia de coação ou vício de consentimento” (fls. 6-8, doc. 1).



    Sustenta que “os Tribunais Trabalhistas continuam a rotular como ilícita qualquer relação de trabalho que não esteja estruturada como uma relação empregatícia, especialmente quando as atividades desempenhadas pelo prestador se integram ao objetivo final do tomador. Isso resulta, em última análise, em uma afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, ADC 48, ADIs 3991 e 5625, assim como no RE 958.252, que tratam da licitude da terceirização de atividades-fim” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “a suspensão do processo originário nos autos n. 0000645-12.2022.5.09.0670, até o julgamento de mérito da presente reclamação constitucional, eis que preenchidos os requisitos da concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 e 989, inciso II, do CPC” (fl. 19, doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, em razão da contrariedade às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252, do Tema 725 da repercussão geral, da ADC 48, da ADI 5625, do RCL 47.843 e RCL 39.351ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária. Subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses mencionadas, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 19-20, 
doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela relação de emprego entre a beneficiária e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “As regras de direito do trabalho são imperativas, porque se referem a questões de ordem pública, com implicações em concreto como a Previdência Social, o FGTS, as regras de saúde, medicina e segurança do trabalho.



    A hipótese sob exame, desta feita, amolda-se ao prescrito pelo 
art. 166, VI, do CC, de modo que se torna imperioso reconhecer a nulidade da relação entre as partes (arts. 168, parágrafo único, 169 e 170 do CC) e, com amparo nas normas em referência, associadas aos princípios da boa-fé objetiva e primazia da realidade (arts. 9º da CLT e 421 do CC), o reconhecimento do vínculo empregatício entre a parte Reclamante e as Rés (prestação pessoal de serviços de forma habitual, onerosa e subordinada em favor de outrem – arts. 2º e 3º da CLT).



    A conclusão sob exame, ademais, funda-se na dignidade humana e no valor social do trabalho, além da prevalência dos direitos humanos, na máxima de que o trabalho não é uma mercadoria, assim como na busca pelo pleno emprego, pela justiça social e pelo trabalho decente (arts. 1º, III e IV, 3º, I, 6º, 7º, 170 e 193 da CRFB/1988, Declaração da Filadélfia de 1944, Declaração de Princípios Fundamentais de 1988, Recomendações 188, 202 e 204 da OIT, ODS 08, 16 e 17 da Agenda 2030 da ONU).



    Isto é, ainda que a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico figurem como direitos fundamentais cogentes (arts. 5º, XXII e 170 da CRFB/1988), fato é que não se pode permitir a desnaturação fraudulenta da relação de trabalho pela roupagem fictícia de pactuação entre pessoas jurídicas (terceirização irrestrita), se aquele que se apropria da energia de trabalho de outrem pretende manter-se na posição de gestor interino de suas atividades (subordinação jurídica)” (fl. 4, doc. 18).



    Essa decisão destoa da cognição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora